Tribunal: TJES
Processo: 0000281-41.2021.8.08.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000281-41.2021.8.08.0027

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: SANDRA VALERIA BECCALLI DE MARTIN e outros (3)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.
INTIMAÇÃO PARA EMENDA À INICIAL.
SUBSTABELECIMENTO COM ASSINATURA DIGITALIZADA. IRREGULARIDADE FORMAL.
VÍCIO

NÃO SANAD
O
. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO
.

1.

N
ão
há
como
alterar conclusão alcançada pel
o juízo de origem ao proferir
sentença
extintiva
, notadamente porque foi oportunizada a emenda à inicial, sem que a parte tenha atendido
ao comando inicial. Assim, não prospera a fundamentação acerca a violação
à
decisão surpresa porque a parte foi devidamente intimada e quedou-se inerte.
2.

N
ão há como aplicar o princípio da instrumentalidade das formas, uma vez que o não cumprimento da determinação para emenda à inicial
no prazo assinalado, não permite o retrocesso da marcha processual, sobretudo porque “
a
aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, invocado pela recorrente, deve encontrar limites exatamente no princípio da segurança jurídica. Não se trata de privilegiar a forma pela forma, mas de conferir aos jurisdicionados, usuários das modernas ferramentas eletrônicas, o mínimo de critérios para garantir a autenticidade e integridade de sua identificação no momento da interposição de um recurso ou de apresentação de outra peça processual"
. ( REsp 1.442.887/BA , Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/5/2014, DJe de 14/5/2014).
3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000281-41.2021.8.08.0027

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL AJURE-ES

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S
APELADO: SANDRA VALERIA BECCALLI DE MARTIN, DANIELE BECCALLI COVRE, FABIO COVRE, DANIELE BECCALLI COVRE

VOTO

Conforme relatado, o apelante foi intimado para
emendar a inicial
regulariza
ndo

o

substabelecimento, já que
apresentav
a

assinatura digitalizada, e quedou-se inerte,
permanecendo a impossibilidade de garantir a autenticidade da assinatura, já que o
requisito extrínseco de regularidade formal não
foi
preenchido,
motivo pelo qual
foi extinto
sem
resolução de mérito
.

Pois bem.

Analisando os autos, não vejo como
alterar conclusão alcançada pel
o juízo de origem ao proferir
sentença
extintiva
, notadamente porque foi oportunizada a emenda à inicial, sem que a parte tenha atendido
ao comando inicial. Assim, não prospera a fundamentação acerca a violação
à
decisão surpresa porque a parte foi devidamente intimada e quedou-se inerte.

Nesse sentido, entende este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL NÃO ASSINADA, MESMO APÓS DUAS INTIMAÇÕES DA PARTE – EXTINÇÃO DO FEITO, COM BASE NO ART. 485, IV, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DO TJES – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO CONHECIDA, MAS NÃO PROVIDA. 1 –
A inexistência de assinatura da emenda à petição inicial que ensejou a extinção do feito, mesmo após a intimação da parte para solver o vício, traduz hipótese de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
(art. 485, IV, do CPC). 2 – Nesses casos, tanto a literalidade do art. 485, §1º, do CPC, quanto a orientação jurisprudencial proveniente do e. STJ, determinam que não é obrigatória a intimação pessoal da parte, 3 – Apelação cível conhecida, mas não provida, uma vez que sentença recorrida foi lançada em harmonia com a jurisprudência predominante no âmbito do STJ e deste TJES. Vitória, 14 de março de 2023. RELATORA. Data: 27/
03
/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0001949-76.2014.8.08.0032. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos

P
ROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO ADVOGADO – VÍCIO NÃO SANADO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A
exigência de intimação pessoal da parte para regularizar o feito, prevista no §1º, do art. 485, do Código de Processo Civil, dirige-se apenas às hipóteses dos incisos II e III, do referido dispositivo legal, não se aplicando ao inciso, I, do mesmo artigo, que cuida do indeferimento da petição inicial.
Data: 02/
06
/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0002396-11.2020.8.08.0014. Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Correção Monetária.

APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO PARTE RECORRENTE PARA PROCEDER A REGULARIZAÇÃO DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Por não ter sido atendida a determinação judicial de regularização da inicial, se apresentando totalmente silente o recorrente, foi proferida acertadamente sentença, extinguindo o feito, sem resolução de mérito
. 2. Recurso conhecido e desprovido. Data: 02/Oct/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0000732-84.2021.8.08.0021. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Contratos Bancários.

Por fim, não há como aplicar o princípio da instrumentalidade das formas, uma vez que o não cumprimento da determinação para emenda à inicial no prazo assinalado, não permite o retrocesso da marcha processual, sobretudo porque “
a
aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, invocado pela recorrente, deve encontrar limites exatamente no princípio da segurança jurídica. Não se trata de privilegiar a forma pela forma, mas de conferir aos jurisdicionados, usuários das modernas ferramentas eletrônicas, o mínimo de critérios para garantir a autenticidade e integridade de sua identificação no momento da interposição de um recurso ou de apresentação de outra peça processual"
. ( REsp 1.442.887/BA , Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/5/2014, DJe de 14/5/2014).

Portanto, a sentença foi proferida em harmonia com a jurisprudência deste TJ/ES e das Cortes Superiores, motivo pelo qual deve a mesma ser mantida.

Diante do exposto,
CONHE
ÇO

do recurso e
NEG
O
-LHE PROVIMENTO.

Sem majoração de honorários advocatícios sucumbenciais porque não fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 10.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 10/06/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.